Tribunal: TJBA
Processo: 8040758-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-07
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040758-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANETE LESSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS E PENHORA APRESENTADA FORA DO PRAZO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. PRECEDENTES DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

1. A decisão recorrida acolheu a impugnação aos cálculos e à penhora apresentada pelo agravado, mesmo após o decurso do prazo legal para tal. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 dias, conforme o art. 525 do CPC, contado a partir do término do prazo para pagamento voluntário. O Banco do Brasil S/A não apresentou a impugnação dentro desse prazo, conforme certificado nos autos.

2. Embora o juízo de origem tenha reconhecido a complexidade dos cálculos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal permite a execução de sentença coletiva por meio de simples cálculos aritméticos, quando não há necessidade de prova técnica adicional.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na execução individual de sentença coletiva, quando possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação prévia (REsp 1.247.150/PR, REsp 1.919.027/RJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC).

Decisão reformada. Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8040758-64.2023.8.05.0000,
em que figura como Agravante
JOANETE LESSA RIBEIRO
e, como Agravado, o
BANCO DO BRASIL S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11